Tribunal: TCU
Processo: 031.598/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10769/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Domingas Souza da Paixão, ex-Prefeita Municipal de Governador Mangabeira/BA (gestão 2009-2012 e 2013-2016) em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do convênio no 700003/2011, no valor de R$ 1.273.653,24, firmado com o Município de Governador Mangabeira/BA, cujo objeto era a "construção de escola (s) no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA". Considerando que o concedente, com o aval do controle interno, apontou débito de R$ 1.171.695,96, decorrente da inexecução total do objeto pactuado, com restituição parcial dos recursos, atribuindo a responsabilidade por sua devolução a Domingas Souza da Paixão, ex-prefeita de Governador Mangabeira/BA; considerando que a obra estava com 94,5% de execução física em 2019, conforme registrado no SIMEC (peça 35), constando a devolução de recursos à União, no valor de R$ 101.957,28, em 30/4/2019; considerando que a obra foi entregue, que apresenta funcionalidade, e que houve devolução de recursos superior à eventual inexecução, o que indica não haver débito a ser imputado; considerando que, diante disso, a proposta de encaminhamento constante da instrução é pelo arquivamento deste processo (peças 41/43); considerando que essa proposta conta com a concordância do Ministério Público junto ao Tribunal (peça 44); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno-TCU, em: a) arquivar o processo, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e à responsável Domingas Souza da Paixão. 1. Processo TC- Processo 031.598/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Domingas Souza da Paixão (XXX.166.525-XX). 1.2. Unidade: Município de Governador Mangabeira/BA. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.